Tribunal: TJBA
Processo: 8020808-98.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8020808-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PINDOBACU Advogado(s): DEYVSON DO NASCIMENTO MACIEL, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EDUARDO AGNELO PEREIRA, ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS. MUNICÍPIO INADIMPLENTE. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO. AÇÃO SOCIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada pelo Município de Pindobaçu em face do Estado da Bahia, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), objetivando a celebração de convênio destinado à pavimentação em paralelepípedo das regiões da Serra da Carnaíba e Carnaíba de Baixo, no valor de R$ 1.926.668,92, sem a exigência das certidões de regularidade fiscal, em razão de inadimplências oriundas de gestões anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ainda que o convênio seja operacionalizado pela CONDER; e (ii) estabelecer se a obra de pavimentação pretendida se enquadra nas exceções do § 3º do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), dispensando, assim, a comprovação de regularidade fiscal para celebração do convênio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado da Bahia é parte legítima, pois os recursos para execução do convênio são provenientes do seu orçamento, restando configurado o interesse jurídico direto na causa, em consonância com precedentes deste Tribunal (TJ-BA, Pet. nº 8011423-39.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Britto). 4. A CONDER e a SEDUR, embora entidades com personalidade jurídica própria, atuam na execução de políticas públicas e gestão de convênios financiados com recursos estaduais, o que reforça a legitimidade do Estado da Bahia no polo passivo. 5. A Lei Complementar nº 101/2000 (art. 25, § 3º) excepciona das sanções de suspensão de transferências voluntárias apenas as ações relativas à educação, saúde e assistência social. 6. As obras de pavimentação de vias públicas, ainda que voltadas à melhoria da infraestrutura e ao bem-estar da população, não se enquadram no conceito de “ações sociais” previsto na LRF, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.442.292/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves; AgRg no REsp 1.457.430/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; AgRg no REsp 1.544.276/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa). 7. O conceito de “ação social” deve ser interpretado de modo restritivo, alcançando apenas políticas públicas diretamente voltadas aos direitos sociais expressos na Constituição Federal (arts. 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217), não sendo possível estendê-lo a obras de infraestrutura urbana. 8. A exigência de comprovação de regularidade fiscal visa proteger o erário e preservar a responsabilidade na gestão pública, não podendo ser afastada com base em analogia ampliativa. 9. A interpretação ampliada da exceção prevista no art. 25, § 3º, da LRF enfraqueceria o regime de responsabilidade fiscal e comprometeria o equilíbrio das contas públicas, finalidade precípua da norma. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido julgado improcedente. Teses de julgamento: 1. O Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo de ação relativa à celebração de convênio com recursos oriundos do seu orçamento. 2. A dispensa de apresentação de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênios só se aplica a ações de educação, saúde e assistência social, nos termos do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000. 3. Obras de pavimentação e infraestrutura urbana não se enquadram nas exceções legais, devendo o Município inadimplente comprovar regularidade fiscal para firmar convênios com o Estado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação ordinária nº 8020808-98.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como autor, o Município de Pindobaçu e, como réus, o Estado da Bahia, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Sedur e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em julgar improcedente o pedido. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça